Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO POR MEIO DE CONVÊNIO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA.

1. Não pode o convênio interestadual suprir a ausência de lei complementar, dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto.

2. Também não se admite que os estados e o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3o, da Constituição Federal, exijam o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente.

3. Recurso conhecido e provido.